Tribunal: TJES
Processo: 5028502-75.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Remissão das Dívidas; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028502-75.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANUZA TEIXEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ELLEN SILVA KRUGER
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO VERBAL - AJUSTE VERBAL COMPROVADO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS VEXATÓRIAS PRATICADAS PELA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Au
tos de nº:
5028502-75.2024.8.08.0048

Recorrente: VANUZA TEIXEIRA DOS SANTOS

Recorrida: ELLEN SILVA KRUGER

RELATOR:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrida/autora logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, notadamente de que foi avençado um contrato verbal com a parte recorrente, relativos aos honorários contratuais, tendo a mesma se comprometido ao pagamento de 15% do montante recebido no acordo entabulado em outra demanda (R$ 50.000,00), na qual aquela atuou como advogada da recorrente. Por tais razões, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente a pagar à recorrida o montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); por via reflexa, julgou improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais e o pedido contraposto (em relação a este, aduziu que não restou comprovada eventual cobrança vexatória dos honorários contratuais, a fim de justificar o pleito indenizatório de danos morais).

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita e inépcia da petição inicial por não apresentação de documento essencial (contrato de honorários);
b)
que, em seu depoimento pessoal prestado em sede de audiência de instrução e julgamento, não confessou a existência de contrato verbal de honorários no percentual de 15% sobre o valor do acordo homologado;
c)
que os honorários contratuais devidos (R$ 3.000,00) foram devidamente quitados;
d)
reforma da sentença, com a improcedência do pleito autoral e procedência de seu pedido contraposto (indenização por danos morais decorrentes de ameaças e assédio da recorrida na cobrança dos honorários);
e)
condenação da recorrida por litigância de má-fé.

Inicialmente, em que pese a alegação de ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita, entendo que a preliminar arguida não deve ser acolhida, isto porque, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] o artigo
85, §18 do Código de Processo Civil
prevê a possibilidade do ajuizamento de ação autônoma para a cobrança, até mesmo, dos honorários sucumbenciais, ou seja, não
há a necessidade de
requerer os honorários naqueles autos
”
(
sic
– ID 11022739).

Outrossim, também deve ser afastada a preliminar de inépcia da inicial, pois “[...] O instrumento de contrato, que a requerida alega se tratar de documento indispensável à propositura da demanda, constitui mero meio de prova do contrato (prova documental – art.
212, II, CC/0
2
),
pois o vínculo jurídico (contrato) pode ser comprovado por outros meios, admissível, até mesmo, o contrato verbal, com registro de que em audiência a requerida confessou a existência do contrato verbal
” (
sic
– ID 11022739).

Quanto ao mérito, pelas provas apresentadas no presente caderno processual, em especial o próprio depoimento pessoal da recorrente colhido na audiência de instrução e julgamento (id. 11022739), aliado às conversas de
whatsapp
mantida entre as partes (id’s 11022621 e 11022629), entendo que restou satisfatoriamente comprovada a contratação verbal dos honorários contratuais de 15% relativos ao acordo entabulado em outra demanda, devendo a sentença ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, analisando detidamente o termo da audiência de instrução e julgamento (id. 11022738), não verifico qualquer contradição ou omissão no indigitado depoimento pessoal da recorrente, sendo verossímil que a mesma confessou
“[...] que o percentual de ajuste de 30 para 15 % foi realizado de forma verbal”
(negritei).

Outrossim, o termo de audiência foi redigido pela própria juíza leiga que presidiu a audiência, detentora de fé pública, somado ao fato de que a recorrente se encontrava acompanhada de seu advogado, cuja
“[...) assentada que foi lida para todos os presentes, que ficaram cientes do seu inteiro teor”
(id. 11022738, negritei).

Além do mais, verifico que, nas conversas de
whatsapp
mantidas entre as partes (id’s 11022621 e 11022629), a recorrente reforçou o ajuste verbal dos honorários contratuais (de 30% para 15%) sobre o valor alcançado no acordo homologado judicialmente.

Por tais razões, entendo que a parte recorrida/autora logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC (acordo verbal dos honorários contratuais no percentual de 15% e não pagamento da quantia acordada), devendo a sentença ser integralmente mantida.

De outro lado, pela análise das mensagens de
whatsapp
colacionadas nos id’s 11022621 e 11022629, não verifico qualquer excesso ou assédio nas cobranças promovidas pela parte recorrida, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao julgar improcedente o pedido indenizatório contraposto.

Finalizando, não verifico qualquer litigância de má-fé perpetrada pela recorrida, pois
“[...] embora a requerida impute à autora conduta incompatível com a boa-fé,

a evidente contradição na postura da requerida evidencia comportamento contrário à boa-fé objetiva,
pois
celebrou acordo em Juízo, viabilizado pela requerente, enquanto sua representante legal,
aceitou pagar os honorários respectivos, no entanto, após cobrada, apresentou obstáculos para
furtar-se da obrigação assumida, exigindo instrumento do contrato quando,
na
verdade,
foi celebrado contrato verbal”

(ID 11022739, negritei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VANUZA TEIXEIRA DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)